Tribunal: TJBA
Processo: 8007248-89.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8007248-89.2025.8.05.0000 Revisionante: Jeferson Alves dos Santos Advogado: Dr. Fábio Bastos (OAB/BA: 78.548) Processo referência: 0000069-26.2018.8.05.0183 Origem: Vara Criminal da Comarca de Olindina Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, BEM COMO DO MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/11/2020. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DO TEMA 1139/STJ. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA OUTRO MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Revisionante para 05 (cinco) anos de reclusão e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Jeferson Alves dos Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0000069-26.2018.8.05.0183 que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. II – Extrai-se da denúncia que, em 02/02/2018, por volta das 06h00, em sua residência, localizada no Bairro Mutirão, s/n, Centro de Olindina, Jeferson Alves dos Santos, vulgo Reure, e Jeferson Santos de Souza, vulgo Jefinho, mediante vontade livre e consciente, guardavam consigo, para fins de mercancia, 140 (cento e quarenta) papelotes de maconha. III – Sustenta o Revisionante, em síntese, que o Juiz de primeiro grau utilizou fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Aduz, ainda, que o Magistrado a quo deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, com base em ações penais em curso à época dos fatos, o que contraria o entendimento atual consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. VI – No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação. VII – Visando apreciar os pedidos formulados na presente ação revisional, impõe-se a análise da dosimetria da pena efetuada pelo Juiz de primeiro grau. Na primeira fase, o Magistrado a quo valorou negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e conduta social do agente, motivo e circunstâncias do crime), fixando a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, apontando a dedicação do Revisionante a atividades criminosas; diante disso, estipulou as penas definitivas em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, impondo o regime fechado para o início de cumprimento da sanção corporal. VIII – O Juiz singular valorou negativamente as mencionadas circunstâncias judiciais, expondo os seguintes fundamentos: “(1) culpabilidade anormal à espécie, pois intenso; (2) acerca dos antecedentes criminais, resta constatada dois mandados de prisão em aberto no Estado de Sergipe, tido como autor de explosão de caixas eletrônicos, e como autor do homicídio de fls. 07v.; (3) sobre sua conduta social: não é boa, pois não trabalha e é apontado como gerente do tráfico local; [...] (5) o motivo: lucro fácil para fins de gerir o tráfico como integrante de facção criminosa; as (6) circunstâncias do crime: 140 papelotes de drogas não é pouca droga; [...]”. IX – A culpabilidade foi considerada “anormal à espécie, pois intenso”, não tendo sido, contudo, explicitados os elementos concretos que a distinguem do tipo penal em sua forma comum. A simples menção à intensidade da conduta, desacompanhada de fundamentação idônea, revela juízo subjetivo e genérico, não autorizando exasperação da pena-base. X – Quanto aos antecedentes, mencionou-se a existência de mandados de prisão em aberto em desfavor do Revisionante (à época), bem como a suposta autoria de outros delitos. No entanto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010). XI – No tocante à conduta social, o fundamento adotado - ausência de vínculo empregatício formal e atribuição de função de liderança no tráfico - não se mostra suficiente para valorar negativamente o vetor, notadamente diante da ausência de prova robusta em relação à apontada liderança. XII – A motivação do crime foi descrita como lucro fácil, o que, embora reprovável, integra o tipo penal e não extrapola o desígnio comum à prática de tráfico de drogas, não podendo, portanto, ser valorada de forma negativa. XIII – Por fim, relativamente às circunstâncias do crime, o fundamento utilizado foi a apreensão de “140 papelotes de drogas”, o que, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base, sobretudo quando não demonstrado que a quantidade (318,55 g) e a natureza do entorpecente (maconha) efetivamente excedam a normalidade esperada no tipo penal em questão. XIV – Diante disso, é forçoso reconhecer que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma indevida ou sem o devido respaldo fático-jurídico, impondo-se a redução da pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes, as penas provisórias permanecem em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. XV – Na terceira fase, postula o Revisionante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, todavia, não merece acolhimento tal pretensão. A condenação do Revisionante transitou em julgado em 10/11/2020, tendo sido afastada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da existência de ações penais em curso em seu desfavor no Estado de Sergipe, sem condenação definitiva. À época da prolação da sentença condenatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitia a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. XVI – Apenas em 18/08/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão da relatoria da Ministra Laurita Vaz, fixou, em sede de controvérsia repetitiva, a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. (REsp n. 1.977.027/PR, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Conforme entendimento assente nos Tribunais Superiores, a Revisão Criminal “não se presta para aplicar novas interpretações jurisprudenciais que surgiram após o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois a revisão se destina a corrigir erro judiciário, hipóteses de manifesta injustiça ou fatos novos. A mudança de jurisprudência não se enquadra nas hipóteses do art. 621, I, do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 937.320/MT, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, mantém-se a sentença no que se refere à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. XVII – Digno de registro que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Revisionante possui duas condenações já transitadas em julgado (referentes a fatos ocorridos em 2017): 1) condenação no processo n.º 0800373-60.2019.4.05.8502 (7ª Vara Federal - Subseção Judiciária de Estância - Sergipe), pela prática do crime de roubo majorado tentado, fato ocorrido em 07/10/2017, transitada em julgado em 05/02/2021; e 2) condenação no processo n.º 0000333-16.2018.8.25.0012 (Vara Criminal de Macambira - Comarca de Campo do Brito, Estado de Sergipe), pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, art. 163, parágrafo único, incisos II, III e IV, em continuidade delitiva, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fatos ocorridos em 04/09/2017, transitada em julgado em 18/02/2022 (execução n.º 9000008-12.2021.4.05.8502). XVIII – Em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o regime prisional inicial deve ser modificado para o semiaberto. XIX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da Revisão Criminal. XX – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Revisionante para 05 (cinco) anos de reclusão e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8007248-89.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Olindina/BA, em que figura, como Revisionante, Jeferson Alves dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Revisionante para 05 (cinco) anos de reclusão e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.